Tribunal: STF
Processo: RE 363412
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
E M E N T A: INFRAERO - EMPRESA PÚBLICA FEDERAL VOCACIONADA A
   EXECUTAR, COMO ATIVIDADE-FIM, EM FUNÇÃO DE SUA ESPECÍFICA
   DESTINAÇÃO INSTITUCIONAL, SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
   AEROPORTUÁRIA - MATÉRIA SOB RESERVA CONSTITUCIONAL DE MONOPÓLIO
   ESTATAL (CF, ART. 21, XII, "C") - POSSIBILIDADE DE A UNIÃO
   FEDERAL OUTORGAR, POR LEI, A UMA EMPRESA GOVERNAMENTAL, O
   EXERCÍCIO DESSE ENCARGO, SEM QUE ESTE PERCA O ATRIBUTO DE
   ESTATALIDADE QUE LHE É PRÓPRIO - OPÇÃO   CONSTITUCIONALMENTE
   LEGÍTIMA - CRIAÇÃO DA INFRAERO COMO INSTRUMENTALIDADE
   ADMINISTRATIVA DA  UNIÃO FEDERAL, INCUMBIDA, NESSA  CONDIÇÃO
   INSTITUCIONAL, DE EXECUTAR  TÍPICO SERVIÇO PÚBLICO (LEI Nº
   5.862/1972) - CONSEQÜENTE EXTENSÃO, A ESSA EMPRESA PÚBLICA, EM
   MATÉRIA DE IMPOSTOS, DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL FUNDADA NA
   GARANTIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI,
   "A") - O ALTO SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DESSA GARANTIA
   CONSTITUCIONAL, QUE TRADUZ UMA DAS PROJEÇÕES CONCRETIZADORAS DO
   POSTULADO DA FEDERAÇÃO - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DA INFRAERO, EM
   FACE DO ISS, QUANTO ÀS  ATIVIDADES EXECUTADAS NO  DESEMPENHO DO
   ENCARGO, QUE, A  ELA    OUTORGADO, FOI DEFERIDO,
   CONSTITUCIONALMENTE, À UNIÃO FEDERAL - DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA
   - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AGRAVO IMPROVIDO.
- A INFRAERO, que é empresa pública, executa, como
   atividade-fim, em regime de monopólio, serviços de
   infra-estrutura aeroportuária constitucionalmente outorgados à
   União Federal, qualificando-se, em razão de sua específica
   destinação institucional, como entidade delegatária dos serviços
   públicos a que se refere o art. 21, inciso XII, alínea "c", da
   Lei Fundamental, o que exclui essa empresa governamental, em
   matéria de impostos, por efeito da imunidade tributária recíproca
   (CF, art. 150, VI, "a"), do poder de tributar dos entes políticos
   em geral.
Conseqüente inexigibilidade, por parte do Município
   tributante, do ISS referente às atividades executadas pela
   INFRAERO na prestação dos serviços públicos de infra-estrutura
   aeroportuária e daquelas necessárias à realização dessa
   atividade-fim.
O ALTO SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DA
   IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA, QUE REPRESENTA VERDADEIRA
   GARANTIA INSTITUCIONAL DE PRESERVAÇÃO DO SISTEMA FEDERATIVO.
   DOUTRINA. PRECEDENTES DO STF. INAPLICABILIDADE, À INFRAERO, DA
   REGRA INSCRITA NO ART. 150, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO.
- A
   submissão ao regime jurídico das empresas do setor privado,
   inclusive quanto aos direitos e obrigações tributárias, somente
   se justifica, como consectário natural do postulado da livre
   concorrência (CF, art. 170, IV), se e quando as empresas
   governamentais explorarem atividade econômica em sentido estrito,
   não se aplicando, por isso mesmo, a disciplina prevista no art.
   173, § 1º, da Constituição, às empresas públicas (caso da
   INFRAERO), às sociedades de economia mista e às suas subsidiárias
   que se qualifiquem como delegatárias de serviços públicos.